Tribunal: TJBA
Processo: 8001621-41.2021.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001621-41.2021.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ANTONIETA ESTAVAO

Advogado(s)
:
MARILIA SOUZA DO NASCIMENTO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANDREA LEONCIO FERREIRA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. Instalação irregular de postes de energia elétrica em propriedade particular sem autorização. Sentença que declarou a improcedência da pretensão autoral. A concessionária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de serviços, conforme art. 14 do CDC. Em que pese haja situações excepcionais que autorizem a relativização da regra supracitada (e até mesmo a inversão do ônus da prova), em regra, cabe ao autor produzir prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu dos que alegar que visem obstar, modificar ou extinguir estes, conforme orienta o artigo 373 do CPC. A análise da Autorização de Passagem e Constituição Amigável de Servidão Administrativa revela ausência de assinatura da proprietária, ora apelante, o que evidencia a realização da instalação sem consentimento válido. Da mesma forma, as fotografias apresentadas pela apelante demonstram proximidade excessiva entre fiação de alta-tensão e árvores/áreas de convívio familiar, configurando risco à segurança e limitação indevida ao uso da propriedade. A concessionária de energia elétrica, ora apelada, não produziu documentação técnica apta a demonstrar a regularidade da instalação e observância das normas de segurança. A COELBA não comprovou a legitimidade da implantação da rede elétrica no imóvel em questão, uma vez que não comprovou que sua conduta tenha sido autorizada pela proprietária do bem. A instalação irregular ultrapassa o mero dissabor, caracterizando dano moral pela restrição ao direito de propriedade e exposição ao risco eminente. Sentença reformada para julgar procedentes em parte os pedidos autorais, sendo determinada a condenação da apelada à obrigação de fazer consistente na remoção dos postes
no prazo de 60 dias,
arcando com os custos do serviço,
sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais
)
, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Apelo Provido.